Tribunal: TJDFT
Processo: 0727887-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE NEGA A TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DE REDE SOCIAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÇAO. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que seja reformada a decisão que negou a tutela de urgência, necessário é a demonstração dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, que estipula que será será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não obstante as fotos e os documentos apresentados nos autos, não observo, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada inaudita altera pars, uma vez que não se mostra evidente a ofensa à imagem da agravante ou aos atributos do direito de personalidade, senão o exercício do direito de expressão.
3. No caso, não há perigo de dano ao possível direito pedido, uma vez que é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, ainda mais quando são constitucionalmente protegidos a liberdade de expressão e o exercício de atividade de comunicação (art. 5o, inc. IV e IX).
4. “A discussão a respeito do conteúdo ofensivo dos comentários expostos na publicação questionada deve se submeter ao exercício prévio do contraditório e à instrução probatória, uma vez que, "em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a toda evidência, não se pode decidir se existe abuso no conteúdo impugnado." (Acórdão 1335452, 07509275920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021).
5. Recurso conhecido e desprovido.